Tribunal: TJSP
Processo: 2026060-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Cumprimento de sentença – Pedido de levantamento do valor depositado – Decisão que indeferiu o levantamento, sob o argumento de não ter sido comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 – Irresignação – Impossibilidade de cobrança de IPTU do expropriado após a imissão da posse pelo Poder Público – Art. 32 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Cumprimento de sentença – Pedido de levantamento do valor depositado – Decisão que indeferiu o levantamento, sob o argumento de não ter sido comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 – Irresignação – Impossibilidade de cobrança de IPTU do expropriado após a imissão da posse pelo Poder Público – Art. 32 e 34 do CTN que dispõem que o possuidor é considerado como responsável tributário pelo IPTU – Uma vez que a imissão na posse do Município de São Paulo ocorreu em julho de 2014, os débitos de IPTU referentes aos anos de 2015 e 2016 não devem ser cobrados dos expropriados – Dedução dos valores inscritos a título de IPTU do total da quantia depositada é medida prevista no art. 32, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 3.365/41 – Com a apuração dos débitos atualizados e sua respectiva dedução, restarão cumpridos os requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41, permitindo-se o levantamento do depósito feito – Proteção ao erário e cumprimento do princípio da prévia e justa indenização na desapropriação (art. 182, §3o, CRFB) – Precedente desta Corte – Reforma da decisão agravada – Provimento do recurso interposto, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026060-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
LUCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e CIRILO OLIVEIRA (ESPÓLIO), são agravados
SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS
RIHL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026060-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No11.143
2/6
VOTO N° 11.143
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2026060-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA E ESPÓLIO DE
CIRILO OLIVEIRA
AGRAVADOS: SÃO PAULO OBRAS
SPOBRAS E MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Julgadora de Primeiro Grau: Luiza Barros Rozas
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
desapropriação Cumprimento de sentença Pedido de
levantamento do valor depositado Decisão que indeferiu
o levantamento, sob o argumento de não ter sido
comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 34 do
Decreto-Lei no 3.365/41 Irresignação Impossibilidade
de cobrança de IPTU do expropriado após a imissão da
posse pelo Poder Público Art. 32 e 34 do CTN que
dispõem que o possuidor é considerado como responsável
tributário pelo IPTU Uma vez que a imissão na posse do
Município de São Paulo ocorreu em julho de 2014, os
débitos de IPTU referentes aos anos de 2015 e 2016 não
devem ser cobrados dos expropriados
Dedução dos
valores inscritos a título de IPTU do total da quantia
depositada é medida prevista no art. 32, §§ 1o e 2o, do
Decreto-Lei no 3.365/41 Com a apuração dos débitos
atualizados e sua respectiva dedução, restarão cumpridos
os requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41,
permitindo-se o levantamento do depósito feito

Proteção ao erário e cumprimento do princípio da prévia
e justa indenização na desapropriação (art. 182, §3o,
CRFB) Precedente desta Corte Reforma da decisão
agravada
Provimento do recurso interposto, com
observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Ação de Desapropriação no 0028195-79.2013.8.26.0053, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de quantia depositada
naqueles autos, haja vista o não cumprimento do artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41.
Narram os agravantes, em síntese, que se trata de ação de
desapropriação em que a Municipalidade de São Paulo, em 12/12/2013, efetuou o depósito
nos autos de R$ 654.554,21, correspondente a 100% do valor do bem expropriado, e que,
em julho/2014, ela foi imitida na posse do imóvel. Relata que teve o levantamento
indeferido, haja vista os débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, de modo que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026060-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No11.143
3/6
18/08/2019, o Juízo a quo deferiu o levantamento do valor para o pagamento do tributo, na
forma do artigo 32 do Decreto-lei no 3.365/41, ou seja, circunscrito aos débitos inscritos e
ajuizados. No entanto, alega que ficaram pendentes débitos de IPTU de 1998/2000, bem
como de fatos geradores posteriores à imissão na posse. Assim, revela que requereu ao
Juízo a quo o levantamento de quantia para quitação total do débito tributário, ou que tal
montante ficasse retido nos autos, com o levantamento do remanescente, o que foi
indeferido pelo Juízo a quo. Informa que o imóvel tem dívida de IPTU no valor de R$
176.278,82, de modo que, abatido o valor levantado para a quitação dos exercícios de
2004, 2005, 2007, 2011, 2013 e 2014, remanesce a importância de R$ 102.355,65 para fins
de quitação dos débitos tributários.
Requer a antecipação da tutela recursal para que seja
deduzido o montante de R$ 102.355,65 (data base - 03/01/2020), na forma do artigo 32, §§
1o e 2o, do Decreto-Lei no 3365/41, liberando-se o saldo remanescente aos
expropriados/agravantes; ou que tal valor seja levantado para fins específicos de quitação
dos débitos de IPTU, liberando-se o valor remanescente aos expropriados/agravantes; ou,
ainda, que seja excluído do valor de R$ 102.355,65, o montante de R$ 23.860,86, referente
aos débitos de IPTU de 2015 e 2016.
Em despacho de fls. 158/159 foi indeferida a tutela recursal
antecipada pretendida, sob o fundamento de que “(...) em se tratando de levantamento de
depósito judicial, mostra-se razoável a oitiva da parte contrária em prestígio ao
contraditório e à ampla defesa”.
Contraminuta da SPOBRAS (fls. 164/169) e do Município de
São Paulo (fls. 226/228) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
De fato, o art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 dispõe que o
levantamento do preço está condicionado à comprovação de três requisitos: (i) prova de
propriedade do local desapropriado; (ii) quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o
bem expropriado; e (iii) publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento
de terceiros.
No caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao segundo
requisito, tendo em vista que os agravantes reconhecem que possuem dívida tributária
(IPTU) anteriormente não adimplida. Requerem, assim, o levantamento do valor
depositado com a dedução de R$ 102.355,65 referentes aos débitos de IPTU.
Subsidiariamente, requerem o levantamento do exato montante da quantia devida a título
de IPTU para pagamento deste e, posteriormente, o levantamento da diferença restante.
Subsidiariamente, ainda, requer ao menos a exclusão das dívidas de IPTU relativas aos
anos de 2015 e 2016, posteriores à imissão da Municipalidade na posse do imóvel.
Após a petição de fls. 107/114, que possui os mesmo
argumentos aqui expendidos, foi adotada a decisão ora agravada, que possui o seguinte
teor (fl. 03):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026060-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No11.143
4/6
“Vistos. Fls. 533/537: O pedido de levantamento, ao menos
por ora, não comporta acolhimento, uma vez que não foram
cumpridos os requisitos previstos no art. 34 do Decreto-lei
n° 3.365/41, sobretudo a comprovação de quitação de
dívidas fiscais, valendo ressaltar que ainda constam débitos
em aberto para o Contribuinte n° 089.576.0041-8 (fls.
503/507). Eventual arguição de prescrição intercorrente
deverá ser feita pela via adequada, através de ação
autônoma, até porque a Municipalidade não é parte no
presente feito. Da mesma forma, inviável no bojo desta ação
de desapropriação se cogitar da possibilidade de desconto
da quantia depositada para quitação de dívida referente ao
IPTU. Deverá, pois, a parte expropriada diligenciar junto ao
departamento competente da Municipalidade de São Paulo
para quitação de seus débitos.
Destarte, concedo à parte expropriada o prazo de 10 (dez)
para esta providência. Intimem-se.”
Inicialmente, quanto ao pedido de exclusão das dívidas de
IPTU referentes aos anos de 2015 e 2016, posteriores à imissão da posse da
Municipalidade, verifica-se que o sistema da Prefeitura Municipal de São Paulo aponta os
agravantes como devedores do referido tributo inscrito em dívida ativa (fl. 99).
Ocorre que, com imissão na posse pelo Município de São
Paulo no imóvel desapropriado, o IPTU não mais pode ser cobrado dos agravantes, tendo
em vista que a posse é considerada como fato gerador deste tributo (art. 32, caput, CTN)1,
assim como o art. 34 do Código Tributário Nacional considera como contribuinte deste
imposto “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título” (Destaquei)
Assim, a imissão na posse feita pela Municipalidade tornou-a
responsável pelo adimplemento do referido tributo. Na verdade, tal tributo não incidirá,
tendo em vista tanto a imunidade recíproca (art. 150, VI, CRFB) quanto a impossibilidade
de que o Município cobre tributos de si mesmo.
Cumpre transcrever trecho de julgado proferido pela 15a
Câmara de Direito Público desta Corte que bem elucidou a questão:
“No caso, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada
contra Alfonso Martin Escudero, com vistas à cobrança do
IPTU relativo ao período de 2008 a 2011, sobrevindo o ato
expropriatório, com a imissão na posse em 28/07/2008.
Assim, com o decreto de desapropriação, a imissão prévia
na posse e o subsequente processo expropriatório, os
executados perderam os direitos inerentes ao domínio,
1 Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão
física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026060-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No11.143
5/6
como os de usar, gozar e dispor (CC, art. 1.228),
remanescendo apenas e tão somente a titularidade formal
no registro de imóveis, de maneira a afastar a
responsabilidade tributária dos executados, sob pena de
ofensa aos princípios da legalidade, da capacidade
contributiva e da proibição do efeito confiscatório (...)”
(TJSP; Apelação Cível 0501129-38.2012.8.26.0268; Relator
(a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
16/01/2020; Data de Registro: 16/01/2020)
Portanto, deve-se afastar a responsabilidade tributária dos
agravantes em relação ao IPTU referente aos anos de 2015 e 2016, uma vez que a imissão
do Município na posse do imóvel desapropriado ocorreu em julho de 2014.
Por outro lado, no tocante à possibilidade de dedução dos
valores inscritos a título de IPTU do total da quantia depositada pelo Município de São
Paulo, é certo que o art. 32, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 3.365/41 não só autoriza como
determina que haja este desconto, visando resguardar o patrimônio público de eventuais
dívidas existentes, in verbis:
“Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.
§ 1o As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores
depositados, quando inscritas e ajuizadas.
§ 2o Incluem-se na disposição prevista no § 1o as multas
decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais.”
(Destaquei)
Desse modo, apurado o valor total dos débitos inscritos em
dívida ativa (excetuados aqueles referentes ao IPTU de 2015 e 2016) e procedendo-se à sua
dedução do valor depositado judicialmente, poderão as agravantes obter a certidão de
quitação de dívidas fiscais exigida pelo art. 34 Decreto-Lei no 3.365/41 para levantamento
do restante.
Com essa medida será possível proteger tanto o patrimônio
público com o adimplemento das dívidas fiscais inscritas, quanto o preceito constitucional
que exige prévia e justa indenização em dinheiro para que o Poder Público proceda a
desapropriações (art. 182, §3o, CRFB).
A respeito do dever de dedução de dívidas tributárias
referentes ao bem expropriado no bojo de ação de desapropriação, há precedente desta
Corte que o entendeu possível, conforme se constata do seguinte:
“DESAPROPRIAÇÃO - Mantida a avaliação elaborada pelo
perito judicial - Laudo pericial bem elaborado, exibindo,
assim, valor tendente à justa indenização - Dedução de
dívidas fiscais Admissibilidade, desde que inscritas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026060-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No11.143
6/6
ajuizadas (Art. 32, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41) -
Demonstração, entretanto, que deve ser feita na fase
executiva. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
0000785-67.2007.8.26.0114; Relator (a): Moacir Peres;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/09/2013; Data de Registro: 20/09/2013)
(Destaquei)
Desse modo, a decisão agravada merece ser reformada, a fim
de que determine a intimação do Município de São Paulo para que aponte o valor
atualizado dos débitos de IPTU referentes ao imóvel desapropriado, desde que inscritos em
dívida ativa e descontando-se os débitos relativos aos anos de 2015 e 2016. Com a vinda
destas informações, deve-se autorizar o levantamento da diferença entre o montante
depositado e aquele apurado pela Municipalidade, uma vez que estarão satisfeitos, assim,
os requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41. Caso o Município de São Paulo
permaneça inerte, serão considerados corretos os valores apontados pelas agravantes.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto, com observação.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.